Tribunal: STF
Processo: HC 242087
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Rodolfo Manhães Viana, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 850.408/RJ.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Proposta revisão criminal, foi indeferida.



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de provas para manutenção do édito condenatório e a ocorrência de litispendência, ao argumento de que o paciente foi denunciado e condenado pelos mesmos fatos decorrentes do processo n. 2180624-59.2011.8.19.0021. 



    Ao final, requer: 



    “inicialmente, o conhecimento, de ofício, das ilegalidades aventadas, pelos motivos alhures especificado. 



    152. O impetrante espera que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa CORTE SUPREMA, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio constitucional jurídico, reconhecer que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concedendo-se lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de: 



    a) Desconstituir a coisa julgada, reconhecendo-se a litispendência suscitada, e por via de consequência, por absolutamente falta de provas nos autos, decretar a absolvição do Paciente das imputações constantes na sentença proferida pelo M. M. Juízo da 02ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias (RJ), nos autos do processo de nº 0029703- 54.2013.8.19.0021.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RAZÕES DA DECISÃO NÃO DEBATIDAS NO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Argumentação do regimental, calcada na impronúncia do acusado, relativo ao tribunal do júri, encontra-se completamente dissociada dos fundamentos da decisão recorrida, que se referem na impossibilidade de ajuizamento de revisão criminal como segundo recurso de apelação e a inviabilidade do acolhimento dos pleitos de litispendência e de absolvição pelo crime de associação para o tráfico por demandarem o revolvimento de fatos e provas. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente